Tribunal: TJDFT
Processo: 0729438-54.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

Justifica-se a inversão do ônus da prova, com a reabertura da instrução processual, quando presente a verossimilhança das alegações do consumidor, haja vista a fatura de energia elétrica com valor acima da média mensal de consumo.